Tribunal: TJBA
Processo: 8031800-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031800-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANILDO PEREIRA URSULANO

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos do processo nº 8046452-40.2025.8.05.0001, em trâmite na comarca de Salvador.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento do benefício da justiça gratuita, à luz da capacidade financeira do agravante, e a possibilidade de concessão de parcelamento das custas iniciais.

III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 2º, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz oportunize à parte a comprovação da alegada hipossuficiência.
4. No caso concreto, os documentos constantes nos autos demonstram que o agravante aufere renda líquida mensal superior a R$11.000,00, valor incompatível com a isenção total de custas.
5. Contudo, diante do valor da causa e das custas processuais devidas, mostra-se cabível a concessão do parcelamento das despesas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido, com concessão de parcelamento de custas processuais de ofício.

Tese de julgamento: "É legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando evidenciada capacidade financeira do requerente, sendo possível, entretanto, a concessão de parcelamento das custas iniciais conforme o art. 98, § 6º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8027491-59.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 17.08.2022; TJBA, AI nº 8026142-89.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031800-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
IVANILDO PEREIRA URSULANO
e como agravado
BANCO MAXIMA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator